Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715828-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL EMBARGADO: VIBRA ENERGIA S.A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL e CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL, contra acórdão de ID – 39822071. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 40052816. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se VIBRA ENERGIA S.A e ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2022 14:49:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador